Tribunal: TJDFT
Processo: 0000960-47.2020.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMÍCÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS GRAVES. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ANTERIOR.
I - Se as provas dos autos demonstram de maneira inequívoca que o adolescente induziu a vítima a colocar uma corda em seu pescoço, puxando-a, interrompendo a ação após a chegada do agente socioeducativo, afere-se configurada a intenção de ceifar a vida da vítima ou, pelo menos, que assumiu o risco de produzir tal resultado.
II - Comprovado o dolo, inviável a absolvição ou desclassificação do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio para aquele equiparado ao de lesão corporal.
III - Demonstrada a necessidade da internação de adolescente que praticou o ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, que reitera na prática de atos infracionais graves e que ostenta condições pessoais e sociais de evidente vulnerabilidade, porquanto é usuário de maconha, estava afastado da escola e antes de sua internação estrita, morava nas ruas e vivia do tráfico de drogas.
IV - Recurso conhecido e desprovido.